Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-59.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000439-59.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000439-59.2023.8.11.9005.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
JOSE CESAR SABO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO AMBIENTAL –REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
deve ser indeferida a tutela antecipada
pretendida
.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que concedeu tutela jurisdicional antecipada, determinando a suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 200442003 imposto na Fazenda Laranjeiras e a exclusão do nome da parte do rol de embargados no sistema ambiental competente.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Da inexistência de probabilidade do direito.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, foram prestadas as informações pelo Juízo Monocrático.

O agravado manifesta-se pelo desprovimento do presente agravo.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, manifesta-se pelo parcial provimento do Agravo interposto, apenas para suprimir o nome do Agravado dos termos do embargo, mantendo, todavia, a restrição protetora na área degradada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que concedeu tutela jurisdicional antecipada, determinando a suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 200442003 imposto na Fazenda Laranjeiras e a exclusão do nome da parte do rol de embargados no sistema ambiental competente.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, na demanda principal se debate acerca de um embargo administrativo imposto pelo Estado agravante contra a parte recorrida, por suposto desmatamento irregular em sua propriedade rural, cuja constatação se deu entre os anos de 2018 e 2019.

Ocorre que o Estado recorrente, em seus argumentos recursais, nada se refere ao fato documentado pelo recorrido, de que este adquiriu o aludido imóvel somente no ano de 2020, portanto, com fortes sinais probatórios de que não foi o responsável pelo desmatamento irregular detectado.

De outro norte, vê-se que o recorrido apresentou defesa administrativa e desde o ano de 2020, até o presente momento processual, não houve decisão do Estado recorrente, restando justificável a medida tutelar de urgência deferida pelo Juízo Monocrático.

Noutra vertente fático-jurídica, não se tem notícia de que, após o desmatamento detectado nos anos de 2018 e 2019, tenha ocorrido nova irregularidade ambiental de autoria do recorrido, restando evidente que o embargo administrativo, por si só, não trará sucesso na reparação da área desmatada, podendo o Estado recorrente lançar mão de outras medidas administrativas e/ou judiciais para a identificação e recomposição dos danos ambientais identificados.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023